Tribunal: TJMT
Processo: 1086143-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086143-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA BORGES PINTO - CPF: 053.341.318-41 (RECORRENTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE FRAUDULENTA. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cessação de descontos, restituição de valores e indenização por danos morais, em demanda na qual a autora, aposentada, alega ter sido induzida a contratar refinanciamento de empréstimo consignado diverso daquele ofertado, com ampliação do prazo e do custo total, sem sua ciência ou consentimento, após abordagem por suposta intermediária e interação por meios eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve consentimento válido da consumidora na contratação do refinanciamento consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por fraude praticada por intermediários na cadeia de fornecimento; (iii) determinar as consequências jurídicas da eventual nulidade, inclusive quanto à restituição de valores e à configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra indução da consumidora a erro quanto à natureza do negócio, com divergência relevante entre a proposta apresentada (redução de parcela) e o contrato efetivado (refinanciamento com aumento expressivo do prazo e custo), caracterizando erro substancial e vício de consentimento (arts. 138 e 139 do CC).

4.

A atuação de terceiro na intermediação, com emprego de artifícios e orientação para evitar contato com o banco originário, configura dolo de terceiro inserido na cadeia de fornecimento, sem afastar a responsabilidade do fornecedor (art. 148 do CC).

5.

A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira, inclusive na condição de cessionária do crédito, que assume os riscos do negócio (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).

6.

A fraude praticada por intermediários constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 479).

7.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação mediante elementos técnicos idôneos (logs, trilha de auditoria, registros de acesso), ônus que lhe incumbia.

8.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores indevidamente debitados, ausente prova de má-fé qualificada.

9.

Para evitar enriquecimento sem causa, a consumidora deve restituir o valor efetivamente creditado, admitida a compensação entre as obrigações (arts. 368 e 884 do CC).

10.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, em percentual significativo da renda, configura dano moral in re ipsa, por violar a dignidade e a segurança financeira da consumidora.

11.

O valor da indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de consentimento informado em refinanciamento de empréstimo consignado, evidenciada por divergência substancial entre a proposta e o contrato firmado, enseja a nulidade do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por intermediários na cadeia de fornecimento, caracterizadas como fortuito interno. 3. Declarada a nulidade, são devidos a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, com restituição, pelo consumidor, do montante efetivamente recebido, admitida a compensação. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086143-18.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Verônica Borges Pinto

Recorrido(s):

Banco Inbursa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora, aposentada, com renda mensal de R$ 2.773,72, narra que mantinha contrato de empréstimo consignado com o Banco Itaú (nº 2695857306), composto de 36 parcelas de R$ 601,55, com 33 parcelas remanescentes à época dos fatos. Sustenta que, em 01/10/2025, foi contatada por suposta funcionária de instituição financeira, que lhe ofereceu portabilidade com redução da parcela para cerca de R$ 369,00 e liberação de pequeno valor. Afirma que, após envio de documentos e interação por videochamada, acabou sendo vinculada a contrato diverso, consistente em refinanciamento com 96 parcelas de R$ 601,54, sem sua ciência ou concordância. Relata que, ao tomar conhecimento das condições reais em 20/10/2025, pelo canal oficial do banco, manifestou imediata discordância, requerendo cancelamento. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco requerido, em contestação, sustentou a regularidade da contratação, afirmando utilização de mecanismos de segurança, como biometria facial e assinatura eletrônica, bem como alegou que atuou como cessionário do crédito originado por correspondente bancário.

Pois bem. O acervo documental demonstra, de forma coerente e cronologicamente consistente, que a autora foi induzida a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Os registros de conversas via WhatsApp, id 356964885, iniciados em 01/10/2025, evidenciam abordagem estruturada, com apresentação de dados sigilosos do contrato original, saldo devedor de R$ 14.870,36 e 33 parcelas remanescentes, seguida de videochamada com simulação de ambiente bancário e envio de link.

Na sequência, a autora foi orientada expressamente a não atender contatos de instituições financeiras, conforme imagem destacada abaixo:

Em 08/10/2025, conforme extrato do INSS, foram realizadas, na mesma data, portabilidade do contrato para QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e, imediatamente, refinanciamento para 96 parcelas, posteriormente transferido ao Banco Inbursa S.A.

Já, em 20/10/2025, ao ser informada pelo próprio banco acerca das condições do contrato de refinanciamento, valor total de R$ 26.260,70, com 96 parcelas de R$ 601,54, a autora respondeu de forma imediata: “Quero o cancelamento urgente” e “Nunca que combinei isso”, o que evidencia ausência de ciência e de consentimento válido, conforme se segue:

A divergência entre a proposta apresentada (redução de parcela e pequeno troco) e o contrato efetivamente formalizado (refinanciamento com ampliação substancial do prazo e do custo total, que alcança R$ 57.747,84) caracteriza erro substancial sobre a natureza do negócio (arts. 138 e 139 do Código Civil), além de dolo de terceiro inserido na cadeia de fornecimento (art. 148 do CC).

Renovar empréstimos consignados sem autorização dos consumidores, em si, é prática abusiva, a qual mostra-se ainda mais grave pela circunstância de que, ao final, em vez de beneficiá-los, apenas lhes acarreta prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANUÊNCIA CONSCIENTE DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO - ABUSIVIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃ
O
- VALOR - MAJORAÇÃO.
Negada a existência de consentimento e requerimento para refinanciamento de empréstimo cabe ao réu demonstrar a regularidade da contratação. A renovação de empréstimos sem o devido esclarecimento e a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé.
O modo deliberado com que o dever de clareza e informação é descumprido pela instituição financeira caracteriza a má-fé necessária à condenação à restituição em dobro do indébito. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam danos morais indenizáveis, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. A indenização por danos morais, fixada no juízo a quo, deve ser majorada quando não quantificada segundo as diretrizes do caso concreto e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000190558320002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do banco recorrido é objetiva e solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), sendo irrelevante a alegação de que atuou como mero cessionário. Ao adquirir o crédito em 13/10/2025, o reclamado, Banco Inbursa, assumiu integralmente os riscos da operação, inclusive quanto à regularidade da contratação.

A fraude perpetrada por intermediários constitui fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação, mediante apresentação de logs de acesso, trilha de auditoria, registros de IP ou gravações, o que não ocorreu.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da invalidade do contrato nº QUA0001083176, bem como a declaração de inexistência do débito dele decorrente, além de determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e devolução simples dos valores descontados sobre essa rubrica.

A autora, por sua vez, deverá restituir à instituição financeira o valor efetivamente disponibilizado em sua conta bancária em decorrência da operação, no montante de R$ 10.828,66, conforme demonstrado nos autos, devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do crédito, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Considerando que também houve descontos no benefício previdenciário da autora, fica desde logo autorizada a compensação entre os valores a serem restituídos pelas partes, na forma do art. 368 do Código Civil, limitando-se a obrigação da autora ao eventual saldo remanescente, sem incidência de juros remuneratórios, multa ou encargos contratuais, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

No tocante ao dano moral, este se configura in re ipsa. A autora, idosa, teve comprometido benefício previdenciário de natureza alimentar, com desconto mensal de R$ 601,54, correspondente a aproximadamente 21,7% de sua renda, por força de contrato que não celebrou validamente. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua segurança financeira e dignidade.

O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
: DECLARO nulo o contrato de refinanciamento CCB nº QUA0001083176 e a inexistência do débito dele decorrente. CONDENO o réu à cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e à restituição simples dos valores indevidamente descontados desde dezembro de 2025, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO a autora à restituição do valor de R$ 10.828,66 (dez mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado pelo IPCA desde o crédito, autorizada a compensação entre os valores, nos termos do art. 368 do Código Civil. CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescidos de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026